Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021272-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ARRESTO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Alcimar Goldoni contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição direta e intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

2.

O agravante sustenta a prescrição do direito de execução sob o argumento de que não houve citação válida no prazo legal, atribuindo a demora à desídia do credor. Requer, ainda, a declaração de insubsistência do arresto realizado antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição direta e/ou intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer a legalidade do arresto realizado antes da citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, desde que o credor promova o ato no prazo e na forma da lei. No caso, a tentativa de citação foi realizada no endereço constante do título extrajudicial, demonstrando a diligência do credor, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

5.

A prescrição intercorrente não se configura, pois o credor atendeu às determinações judiciais e não permaneceu inerte, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O arresto realizado antes da citação não é irregular, pois se trata de medida de natureza cautelar que visa resguardar a efetividade da execução, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.

A ordem de preferência para penhora prevista no art. 835, § 3o, do CPC pode ser relativizada caso o bem originalmente vinculado à dívida seja insuficiente ou inadequado para garantir a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção da prescrição na execução de título extrajudicial ocorre com o despacho citatório, desde que o credor atue diligentemente para a realização do ato.

2. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não configurada quando este atende às determinações judiciais.

3. O arresto realizado antes da citação é legal, pois constitui medida preventiva para garantir a efetividade da execução.

4. A ordem de preferência da penhora pode ser flexibilizada caso o bem vinculado à garantia se mostre insuficiente ou inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, I; CPC, art. 240, §§ 1o e 2o, e art. 835, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.141.114/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp no 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Alcimar Goldoni
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
0005154-13.20118.11.0040
, que não reconheceu a prescrição arguida na exceção de pré-executividade.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que “Cuida-se, na origem, de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada em 29/07/2011 por Banco do Brasil em desfavor de Alcimar Goldoni, Josemar Londero, Helena Zapello Londero, Valmor Marchioro e Marilde Popiolek Marchioro, consubstanciada no inadimplemento de Cédula Rural Hipotecária e respectivos Aditivos de Re-Ratificações (fls. 5/25 do processo físico), vencidas, de maneira antecipada, na data de propositura do feito. Em virtude da decisão de ID n° 62997207, que deferiu arresto no rosto dos autos do processo de n° 1019971-47.2019.8.11.0041, que tramita perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o Agravante, que até então não tinha ciência da demanda, compareceu espontaneamente aos autos, opondo os Embargos de Declaração de ID n° 62999254 e a Exceção de Pré-Executividade de ID n° 62999282.” (Id. 230757656, pág. 6)

Narra que “na Exceção de Pré-Executividade, arguiu-se: a) a ocorrência de PRESCRIÇÃO DIRETA do direito de execução, posto que o Banco do Brasil não empreendeu os esforços necessários ao alcance da válida citação do Agravante no prazo assinalado pela lei, impedindo, assim, que o despacho que a ordenou produzisse os efeitos de interruptivos da prescrição, nos termos dos dispostos nos §§ 1° e 2°, do art. 240, do CPC/73; b) a ocorrência de PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE na espécie, haja vista que o Banco do Brasil, exequente primitivo, falhou na condução do feito, visto que não diligenciou, a contento, no intuito de promover o regular desenvolvimento processual, contribuindo direta e explicitamente para que o mesmo não tenha – até hoje – atingido seu fim, permitindo o escoamento do prazo citatório legal; c) a ILEGALIDADE DO ARRESTO, por ter sido realizado antes da citação do executado; d) a INVALIDADE DO ARRESTO, por infringência à norma do § 3°, do art. 835, do CPC, e; e) o EXCESSO DE EXECUÇÃO, fundado em cálculos nitidamente ilegítimos, ampliados e nulos.” (Id. 230757656, pág. 7)

Sustenta que em uma primeira decisão o juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade e pronunciou a prescrição trienal intercorrente, todavia ao examinar “embargos de declaração opostos pela Agravada, o e. magistrado de piso modificou seu posicionamento, afastando a prescrição intercorrente anteriormente declarada, ao sustentáculo de que o Banco do Brasil, credor originário, não havia sido intimado pessoalmente para diligenciar acerca da mencionada deprecata, conforme decisão de ID no 94721520.” (Id. 230757656 - Pág. 12).

Esclarece que contra a decisão proferida nos embargos a agravante interpôs agravo de instrumento que foi provido para anular a decisão que apreciou os embargos e determinar que o magistrado de origem apreciasse novamente os embargos.

Aduz que ao invés de apreciar novamente os embargos o magistrado de origem julgou novamente o deito para dar improcedência à exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante, desta vez afastando não só a prescrição direta, mas também a prescrição intercorrente.

Discorre sobre a existência de prescrição, da prescrição intercorrente, da insubsistência do arresto.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para determinar a suspensão de qualquer ato expropriatório
.

No mérito requer o provimento do recurso para reconhecer a figura da prescrição, de forma sucessiva requer seja declarada a insubsistência do arresto.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Liminar indeferida.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Afirma que “a contagem do prazo para concretização da prescrição direta tem como marco inaugural o vencimento do título exequendo, só se interrompendo, uma única vez, se verificada alguma das hipóteses elencadas no art. 202 do CC, incumbindo ao interessado, caso o despacho citatório tenha sido a causa, como na espécie, em promover a citação do executado em tempo hábil, sob pena de não se operar os referenciados efeitos interruptivos.”

Menciona que “embora exercida a tempo a pretensão (23/08/2011) e tendo sido prontamente proferido despacho o citatório (31/08/2011), ressai dos autos que o credor originário – por sua exclusiva desídia – não logrou êxito em promover a citação válida do Agravante no prazo legalmente estipulado, visto que a mesma só se convalidou em 14/04/2021, com o comparecimento espontâneo deste aos autos, OU SEJA, QUASE 10 (DEZ) ANOS DEPOIS DO DESPACHO INICIAL, fatos estes expressamente reconhecidos na decisão de ID n° 73601398, referendados na decisão agravada (ID no 138931565) e jamais rebatidos pela Agravada, portanto, incontroversos.”

Trata-se na origem exceção de pré-executividade oposta na

ação de execução no 0005154-13.2011.8.11.0040 fundada na Cédula Rural Hipotecária no 20/01266-8 (Id.

230757667 - Pág. 401) com vencimento em 31/07/2011, na qual consta como endereço do recorrente à Av. Santa Maria 1311 - Bairro Centro Norte – Sorriso (MT).

Como afirmado pelo próprio recorrente a ação foi distribuída em 23-08-2011, dentro do prazo prescricional, e foi proferido despacho inicial determinando a citação do devedor em 31-08-2011.

Malgrado seu argumento, no caso dos autos não há como reconhecer a prescrição, pois a citação somente não ocorreu por desídia da parte executada/agravante.

Depreende-se dos autos que
a tentativa de citação se deu no endereço constante do título extrajudicial
(Id. 230757667 - Pág. 428).

Assim, a meu sentir o credor originário promoveu a citação no prazo e na forma da lei processual, posto que forneceu o endereço válido, razão pela qual restou interrompida a prescrição nos termos do art. 202, I do CC e do art. 240 §§1o e 2o do CC.

Nesse sentido:

“[...] 2.
A interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil).
3. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
Acórdão 1338176
, 07519357120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021.

Ora, é de responsabilidade daquele que contrata o crédito manter o seu endereço atualizado até o término da relação contratual, em razão dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que norteiam as relações contratuais.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PRESCRIÇÃO TRIENAL ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C O ART. 70 DO DECRETO 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENÉBRA) DEMORA NA CITAÇÃO TENTATIVA INEXITOSA NO ENDEREÇO DO CONTRATO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOBSERVÂNCIA PELO CARTÓRIO CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO SÚMULA 106/STJ INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉRITO RECURSAL INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL JUROS REMUNERATÓRIOS E PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO INFORMADOS PARCELAS E PRAZO PRESENTES NO CONTRATO SENTENÇA MANTIDA VERBA HONORÁRIA OMISSÃO DA SENTENÇA HONORÁRIOS FIXADOS, ALÉM DOS HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) É incontroversa a incidência do prazo prescricional trienal, em se tratando de execução lastreada em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/04 c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genébra). 2)
Se o contrato foi celebrado em 2009 e a ação foi proposta em 2011, era presumível a manutenção do endereço fornecido à época da contratação, não sendo possível exigir que o exequente empreendesse pesquisa em busca da localização de novel endereço, se eventual mudança não foi comunicada pelo devedor
. 3)
Incumbe ao contratante manter seu endereço atualizado, pelo menos até o término da relação contratual, por dever de cooperação derivado ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, não podendo, posteriormente, beneficiar-se da sua própria negligência em fornecer o seu novo endereço
. [...] (TJ-ES - APL: 00209000220168080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/08/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2019)

Sustenta a existência de prescrição intercorrente, uma vez que o devedor originário não promoveu todos os atos necessário para que o credor fosse citado.

Todavia, após análise dos autos verifico que o devedor atendeu as determinações do juízo, logo, não ficou inerte razão pela qual a demora na citação não pode ser a ele imputada.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. (...)
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.
(...)” (REsp n. 1.698.249/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.)

A parte recorrente defende ainda é insubsistência do arresto por ofensa ao §3o do art. 835 do CPC e a ilegalidade do ato por ter sido realizado antes da citação ado agravante.

Menciona que “a Exceção de Pré-Executividade não se resume à arguição das matérias ditas de ordem pública, mas de toda aquela que não dependa de dilação probatória, como sois o caso das nulidades do arresto tanto por infringência do disposto no § 3°, do art. 835, do CPC, quanto por sua efetivação antes da citação do devedor, o qual aduz.”

Segundo lição de Fernando Augusto de Vita Borges de Sales, em
Novo CPC
Comentado Artigo por Artigo, São Paulo: Rideel, 2016, "o arresto é um ato de constrição judicial que serve de preparação para uma futura penhora, funcionando mais como uma medida preventiva".

Nesse sentido, nada impede que a parte exequente formule pedido para que ocorra a constrição antes da citação do executado.

Isto porque, referida constrição não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489
E
1.022
DO
CPC
NÃO ONFIGURADA.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. BACENJUD. ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.

[...] 3.
Cumpre registrar que há julgados oriundos da Segunda Turma deste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da penhora antes mesmo da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Nesse sentido:
REsp 1.713.033
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.11.2018;
REsp 1.691.715/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017.

[...]

7. Agravo Interno não provido.” (
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.141.114/RJ
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.) (Destaquei)

Quanto a nulidade do arresto tanto por infringência do disposto no § 3°, do art. 835, do CPC, uma vez que a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia hipotecária (Id. 230757656 - Pág. 53).

O argumento não prospera, posto que a ordem de preferência do art. 835, §3o do CPC pode ser relativizada para que a penhora recaia sobre bem diverso do oferecido em garantia real, caso este se mostre insuficiente ou impróprio para a satisfação do débito.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3.
A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).
Precedentes. Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.729.775/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.) (destaquei)

Ademais, conforma já afirmado a constrição realizada não configura penhora, mas sim uma medida que busca evitar que os bens do executado desapareçam, resguardando-se o sucesso da execução e da tutela jurisdicional.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025